Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704133-57.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado, em sede de embargos de declaração, assim concluiu (ID 16440635): No caso em deslinde, trata-se exclusivamente à aplicabilidade do enunciado no 421 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal observada no julgamento da AR 1.937 - DF. Em relação ao tema, é conveniente destacar que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, de acordo com o aludido Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à sua Defensoria Pública. Em outras palavras, não obstante as alterações constitucionais terem assegurado autonomia administrativa, funcional e a iniciativa de sua proposta orçamentária à Defensoria Pública, é inegável que as suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas reservadas pelo próprio orçamento público da unidade da Federação que a abriga. É necessário observar ainda que a independência administrativa e funcional ostentada pela Defensoria Pública não consubstancia autossuficiência financeira (art. 134, § 2o da Constituição Federal). Percebe-se que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, foi assegurada a autonomia funcional e administrativa, bem como a possibilidade de iniciativa orçamentária apenas à Defensoria Pública dos Estados. Posteriormente, com fundamento na existência de confusão obrigacional entre credor e devedor (art. 381 do Código Civil) e à vista da redação do art. 134, da Constituição Federal, estabelecida pela mencionada emenda constitucional, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado no 421 da sua Súmula, publicado em 11 de março de 2010, para vedar o pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública nas ocasiões em que a instituição atuar contra a pessoa jurídica de direito público à qual integre. Além disso, a Emenda Constitucional no 74/2013, que incluiu o § 3o ao art. 134 da Constituição Federal, apenas foi responsável por estender a autonomia funcional e administrativa e a de iniciativa orçamentária à Defensoria Pública da União e à Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios. Portanto, nota-se que a ratio decidendi adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a elaboração do multicitado enunciado de sua súmula não foi superada pela promulgação da Emenda Constitucional no 74/2013. Por fim, observa-se que a Emenda Constitucional no 80/2014 não tratou sobre a autonomia administrativa, funcional ou orçamentária da Defensoria Pública, mas em relação ao seu caráter de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e aos seus princípios institucionais. Por essas razões, não é possível afirmar que houve a superação do entendimento firmado no Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a devida vênia. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029